Tribunal: TJDFT
Processo: 0737284-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. REQUER NOVO JULGAMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdãos lavrados de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Embargos da Defensoria Pública do Distrito Federal requerendo a fixação de honorários advocatícios. Afirma que a Súmula 421/STJ estimula a violação dos direitos dos hipossuficientes com a remessa à via litigiosa judicial. Aduz que o Min. Roberto Barroso, na Reclamação 25.236/SP, reconheceu o papel institucional da Defensoria Pública e entendeu pela necessidade de revisar a tese firmada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, a fim de permitir a adaptação da jurisprudência do STF às mudanças fáticas e constitucionais.
3. Embargos do Distrito Federal arguindo omissão em face dos argumentos apresentados. Afirma que o acórdão não atendeu o Tema 106/STJ.
4. Em relação aos embargos da Defensoria Pública, a tese firmada no RE 592.730 ainda não foi revista, portanto, este e.TJDFT continua utilizando a Súmula 421/STJ.
5. Em relação aos embargos do Distrito Federal, não houve omissão no Acórdão ID 25899206. O recorrido preencheu os requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ. Questão já examinada. O acórdão, itens 6 e 8 demonstram, inequivocadamente, a necessidade do recorrido em receber os medicamentos prescritos. Havendo risco de morte.
6. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. O recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
7. AMBOS EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.